Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-24.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933 do CPC, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal quanto aos pedidos de “ressarcimento dos valores pagos com as multas e o IPVA do veículo e aluguel de outro automóvel”. Brasília-DF, 30 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46